Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS QUE RECAEM SOBRE IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA “PROPTER REM”. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de obrigação “propter rem” relativa a taxas condominiais, a alegação de aquisição originária da propriedade do imóvel constrito não tem o condão de suspender os atos de execução em curso, pois a dívida condominial acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário. Considerando que a dívida pertence à própria unidade imobiliária, não há razões que justifiquem a desconstituição da penhora.
2. Apelação conhecida e não provida.